Tribunal: TJBA
Processo: 0505649-32.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505649-32.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: DOMINGOS FRANCISCO DIAS ESPOLIO Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face do Espólio de Domingos Francisco Dias, referente a débito de IPTU no valor de R$ 8.550,52, sob o fundamento de ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Discute-se se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse processual, à luz do Tema nº 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, que condicionam o ajuizamento da execução à prévia tentativa de solução administrativa e ao protesto da dívida. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), fixou tese reconhecendo a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, em respeito ao princípio da eficiência administrativa e diante da existência de meios extrajudiciais menos onerosos. 4. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, estabeleceu a obrigatoriedade de extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando não observadas as medidas prévias de conciliação e protesto. 5. No caso concreto, o débito executado não ultrapassa o limite legal e não houve tentativa de solução extrajudicial, motivo pelo qual deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, quando não adotadas as providências prévias previstas no Tema 1184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2.O ajuizamento de execução fiscal deve ser precedido de tentativa de solução administrativa e de protesto da dívida, salvo comprovada inadequação da medida." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0505649-32.2018.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas, sendo Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado DOMINGOS FRANCISCO DIAS ESPOLIO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, ___ de ____________ de ______. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça